Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NEGADO. COMENTÁRIO TRASNFÓBICO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos morais, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. A parte autora interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.

3. Em seu recurso a parte autora alegou, preliminarmente, que a relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista. Narrou que contatou a clínica ré, sendo lhe informado que a consulta médica na especialidade de ginecologia custava R$ 200,00, contudo foi lhe negado atendimento por ser transgênero. Arguiu que explicou às atendentes que a consulta tinha objetivo específico para fazer uso de hormônios e esclarecer dúvidas e mesmo assim não foi atendida. Asseverou que o fato se revelou em uma situação de enorme constrangimento, vexame, humilhação, ficando extremamente abalada psicologicamente.

4. A recorrente afirmou ainda que teve sua moral abalada em razão de ter escutado comentário transfóbico. Ao final, requereu a inversão do ônus da prova, de forma que a ré deve comprovar que ela não esteve na clínica no dia do fato tal como alegou, bem como o provimento do recurso para condenar a clínica ré ao pagamento de R$ 18.180,00 a título de danos morais.

5. Inicialmente, a relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, uma vez que autora e ré enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC.

6. Em que pese o CDC prever a possibilidade de inversão do ônus da prova, esta não se opera automaticamente quando a relação jurídica é consumerista. A inversão do ônus da prova pode ser deferida quando houver verossimilhança nas alegações do consumidor e hipossuficiência quanto à produção da prova, isto é, hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, o que não se verifica no caso concreto.

7. Não se pode imputar a ré a obrigatoriedade de produzir prova negativa/diabólica de que a autora não teria agendado a consulta, tampouco comparecido à clínica no dia alegado pela parte autora.

8. Caberia a parte autora comprovar os fatos alegados por ela, isto é, de que houve recusa no atendimento e comentário transfóbico. Tais fatos poderiam ter sido comprovados com mensagem de marcação de consulta, eventual e-mail para tal, testemunhas, reclamação e etc., ônus do qual não se desincumbiu.

9. Dessa forma, correta a sentença que assim concluiu: “(...) não se admite, no presente caso, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, uma vez que impossível ao requerido comprovar não ter a autora comparecido, em 12/03/2022, para atendimento em sua clínica médica na especialidade de ginecologia, quando o atendimento sequer foi agendado ou pago, como confirma a demandante. Assim, caberia à autora, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015, comprovar ter comparecido à clínica requerida na referida data e ter sido negado a ela atendimento por ser pessoa trans. Contudo, desse ônus não se desincumbiu minimamente a requerente, pois o simples fato de saber o nome de uma das atendentes e o valor da consulta não são suficientes a comprovar a negativa do atendimento, tampouco o seu motivo, mormente quando a demandante não traz aos autos qualquer prova de suas alegações ou indica testemunha que tivesse presenciado os fatos a corroborar suas alegações”.

10. Logo, não comprovado qualquer ato ilícito, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários ao patrono da parte ré, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95.